Tribunal: TJSP
Processo: 0000329-26.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000329-26.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MAYCON LYNCOLN ANDRADE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo para fixar a pena em1 ano, 11 meses e
10 dias de reclusão, e ao pagamento de 194 dias-multa. No mais, mantenho a r.
sentença tal como foi lançada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000329-26.2018.8.26.0537 -Voto no 19567
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000329-26.2018 São Bernardo do Campo
Apelante: Maycon Lyncoln Andrade da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Antonio Balthazar de Matos
Voto no 19567
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas
readequação da pena

recurso da defesa provido em parte.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
MAYCON LYNCOLN ANDRADE DA SILVA, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 273/279, cujo
relatório se adota e acrescenta-se que o condenou por infração
ao art. 33, “caput”, cc. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, às
penas de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, bem como ao pagamento de 291 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 307/309. Pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000329-26.2018.8.26.0537 -Voto no 19567
3
absolvição.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 314/321).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 330/334).
É o relatório.
O recurso da defesa merece parcial
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, cc. art. 40, VI, ambos da Lei
no 11.343/06, porque no dia 15 de fevereiro de 2018, por volta
das 12 horas, na Rua Sacarantã, no 400, Baeta Neves, São
Bernardo do Campo/SP, juntamente com o adolescente Lucio
Henrique de Oliveira Sousa, vendia, para fins de tráfico, droga
consistente em 7 invólucros plásticos de maconha, pesando,
aproximadamente, 7,31 gramas e 11 invólucros plásticos de
cocaína, pesando, aproximadamente, 6,05 gramas, substâncias,
estas, que causam dependência física e psíquica, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000329-26.2018.8.26.0537 -Voto no 19567
4
regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 263/265 que
constatou tratar-se de maconha e cocaína as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico. Afirmou
que havia acabado de comprar um frasco de lança-perfume do
adolescente por cinco reais quando foi abordado pelos policiais.
Entretanto, nada que pudesse corroborar a tese defensiva foi
trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
receberam denúncia de tráfico e foram ao local. Afirmaram que
fizeram campana de 10 a 15 minutos e observaram que
indivíduos se aproximavam do Réu, que apontava o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000329-26.2018.8.26.0537 -Voto no 19567
5
e os indivíduos pegavam algo com o adolescente. Afirmaram que
na abordagem houve tentativa de fuga, mas conseguiram aborda-
los. Em revista encontraram a droga e dinheiro com o
adolescente e o Réu confessou o tráfico pelo adolescente e que
estava atuando como olheiro.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE

PEDIDO
INDEFERIDO. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS.
-
O
valor
do depoimento
testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas
que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000329-26.2018.8.26.0537 -Voto no 19567
6
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM
SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos
probatórios produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Réu como incurso no art. 33, “caput”, cc. art. 40,
VI, ambos da Lei no 11.343/06 não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
Merece reparo a dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria a pena foi
fixada acima do mínimo legal considerando a natureza dos
entorpecentes (7 invólucros plásticos de maconha e 11 invólucros
plásticos de cocaína) de extrema prejudicialidade à saúde
humana.
O aumento se mostrou proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do
que, por exemplo, “maconha”, reclamando também maior
reprovação por parte do Estado.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000329-26.2018.8.26.0537 -Voto no 19567
7
referente a menoridade, a pena retornou ao patamar mínimo
legal.
Na terceira fase, presente a causa de
aumento prevista no inciso VI, do art. 40 da lei 11.343/06, correto
o aumento de 1/6.
Foi aplicada a causa de diminuição
prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/06, mas entendo que a
redução deva ser na fração máxima, isso porque a pena-base já
foi majorada, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06, de modo
que o dispositivo não pode figurar na terceira fase como
prejudicial, sob pena de bis in idem.
Assim, resulta na pena definitiva de 1 ano,
11 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de194 dias-
multa.
Por fim, foi fixado o regime aberto, sendo
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.
Assim sendo, dou parcial provimento ao
recurso defensivo para fixar a pena em1 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão, e ao pagamento de 194 dias-multa. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000329-26.2018.8.26.0537 -Voto no 19567
8
mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator